Tribunal: TJDFT
Processo: 0727334-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0727334-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUZIA ALEIXO DE QUEIROZ, EURIBERTO ALEIXO DE QUEIROZ, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 60840512, remeteu o feito ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal, considerando a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador (ID. 58608811), bem como o disposto no artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O STJ, por seu turno, em decisão de ID 67066345 p. 19, determinou a remessa dos autos a este Tribunal, para que, nos termos dos artigos 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, fosse realizado o juízo de conformação à luz do que decidiu o Supremo Tribunal Federal quanto ao Tema 1.170/STF. Contudo, observa-se que o tema objeto de devolução pelo STJ já foi observado por este juízo. Consoante mencionado, em estrita observância do regime dos repetitivos, devolveu-se os autos à turma julgadora para eventual exercício do juízo de retratação em relação ao Tema 1.170/STF e, uma vez mantido o decisum divergente (ID. 58608811), com fundamento no artigo 1.041 do CPC, remeteu-se o feito ao Tribunal Superior. Desse modo, exaurida a competência desta Presidência para a apreciação do apelo especial, remetam-se os autos mais uma vez ao STJ, com esteio no artigo 1.041 do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010